Tribunal: TJES
Processo: 5020338-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020338-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA E JULGAMENTO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que manteve a prisão preventiva do paciente após sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, 147, § 1º, e 148, § 1º, I, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma e da Lei nº 11.340/06, com fixação da pena total de 5 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como durante a tramitação do recurso de apelação interposto pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo injustificado na remessa e processamento do recurso de apelação; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto; (iii) determinar se a probabilidade de êxito recursal, diante de pedido absolutório parcial do Ministério Público, autoriza a soltura do paciente; (iv) verificar eventual violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por ausência de revisão periódica da prisão; e (v) analisar a alegada irregularidade processual e suposto conflito de interesses em razão da função exercida pela vítima no fórum de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério puramente matemático, exigindo juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades do caso, inexistindo desídia estatal quando o feito tramita regularmente e já se encontra na instância revisora aguardando julgamento.

4. A cronologia processual demonstra que o recurso de apelação foi recebido, processado e remetido ao Tribunal, não se evidenciando mora injustificada apta a configurar constrangimento ilegal.

5. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que assegurada a compatibilização da custódia com o regime estabelecido, providência afeta ao Juízo da Execução Penal.

6. A existência de pedido absolutório parcial formulado pelo Ministério Público não vincula o julgador, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado, sendo a análise do mérito reservada ao julgamento da apelação criminal.

7. A alegação de conflito de interesses, fundada na suposta lotação funcional da vítima na Vara de origem, desacompanhada de prova concreta de parcialidade, não afasta a presunção de imparcialidade judicial nem contamina a validade da prisão cautelar.

8. A sentença condenatória reavaliou expressamente a necessidade da prisão preventiva, atendendo à exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistindo ilegalidade por ausência de revisão nonagesimal automática. Ademais, a manutenção da prisão em sentença será melhor avaliada em sede de apelação criminal, onde foi requerida a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, não se caracterizando por mera contagem aritmética de tempo.

2. É admissível a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime inicial semiaberto, desde que assegurada a compatibilização da custódia com o regime fixado.

3. A sentença condenatória supre a exigência de reavaliação periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4. Alegações genéricas de parcialidade ou irregularidade processual, desacompanhadas de prova concreta, não configuram constrangimento ilegal em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; CP, arts. 129, § 13º, 147, § 1º, 148, § 1º, I, e 69; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg-HC nº 957.932/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg-RHC nº 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 26.06.2024; STF, ADIs nº 6581/DF e nº 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 821.443/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020338-37.2025.8.08.0000

PACIENTE:
JORDAN RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORDAN RODRIGUES DA SILVA
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
nos autos do processo nº 0000598-62.2024.8.08.0050.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o excesso de prazo e morosidade no processamento do Recurso de Apelação, cujos autos ainda não teriam sido remetidos a este Egrégio Tribunal;
(ii)
“
A manutenção da custódia cautelar torna-se desproporcional e ilegal quando o Paciente já está cumprindo o regime imposto na sentença de forma provisória
”;
(
iii
)
a probabilidade de redução da pena em grau recursal, visto que o próprio Ministério Público pugnou pela absolvição de parte dos delitos em alegações finais; e
(iv)
o excesso de prazo na revisão da prisão preventiva, alegando violação ao art. 316 do CPP.

Ademais, através da petição de ID 17206783, aduz
(i)
a suposta irregularidade processual e conflito de interesses, sob a alegação de que a vítima seria Guarda Patrimonial lotada na mesma Vara onde tramita o feito, o que estaria influenciando a celeridade e a imparcialidade, inclusive com dificuldades na sua intimação pessoal; e
(
ii
)
a suposta retirada da prioridade de tramitação de “
réu preso
” no sistema PJe, evidenciada pela ausência do ícone visual correspondente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17211515.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 17327287.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17292910, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o paciente foi condenado pelas sanções previstas no art. 129, §13º, art. 147, §1° e no art. 148, §1º, inciso I, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal e na forma da Lei n° 11.340/06, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, sob o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Somado a isso, o Juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar do réu, “
para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito por eles praticado, não sendo socialmente recomendável a concessão da liberdade provisória ao acusado, visando resguardar a paz social e a integridade física e psíquica da vítima
”.

No que tange à alegação de excesso de prazo na remessa do recurso de apelação, embora a defesa aponte que o recurso foi interposto em 28 de agosto de 2025 e que, até novembro, os autos não haviam ascendido a esta Corte, verifico dos autos de origem que, em 22 de outubro de 2025, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão recebendo o recurso e determinando a intimação da vítima e a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

Tal cronologia, conquanto revele certo lapso temporal, não denota uma desídia estatal manifesta ou injustificada capaz de ensejar o relaxamento imediato da prisão, mormente considerando os trâmites burocráticos inerentes à expedição de guias e intimações, não se vislumbrando a alegada “
retirada de prioridade
” como ato de má-fé, mas possivelmente uma questão sistêmica que não anula a condição de preso do paciente.

Outrossim, a jurisprudência do Colenda Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019.

Vale dizer, ainda, que, a Apelação Criminal nº 0000598-62.2024.8.08.0050, referente aos autos originários, foi distribuída perante esta Colenda Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria, estando, atualmente, aguardando inclusão em pauta para julgamento.

Quanto ao argumento de tramitação duvidosa e conflito de interesses pelo fato de a vítima exercer função de Guarda Patrimonial na Vara de origem, trata-se de alegação que, desacompanhada de prova concreta de parcialidade do Magistrado sentenciante – a qual deveria ter sido arguida por meio próprio, no momento oportuno –, não possui o condão de contaminar a validade da prisão ou do processo nesta via estreita do
writ
.

Com efeito, a simples lotação funcional da vítima no fórum – que sequer foi comprovada –, por si só, não induz à presunção de que o Juízo agiu em conluio para prejudicar o paciente, mantendo-se hígida a presunção de imparcialidade judicial até prova robusta em contrário.

No que concerne à compatibilidade da prisão com o regime semiaberto, verifico que a Guia de Execução Provisória já foi expedida e o Processo de Execução (nº 2000937-95.2025.8.08.0035) encontra-se ativo na Vara de Execuções Penais de Vila Velha (ID 17195869), sendo expressamente indicado no relatório que o regime atual é o semiaberto.

É dizer, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que assegurado ao paciente o cumprimento da cautelar em estabelecimento adequado a tal regime ou, na falta deste, em condições análogas, o que parece já estar sendo observado ou processado pelo Juízo da Execução, que é o competente para dirimir questões sobre a adequação do estabelecimento prisional, não cabendo a soltura automática via
Habeas Corpus
quando a execução provisória já foi iniciada.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025)
(grifei)

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. O pleito defensivo relativo à ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva não comporta acolhida, tendo em vista que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao risco concreto de reiteração delitiva, seria necessário o exame de matéria fática, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que pressupõe cognição célere e prova pré-constituída do direito alegado. 2. Tendo as instâncias ordinárias fixado o entendimento de que a prova testemunhal indica que o paciente, de maneira reiterada, dedicava-se à comercialização de drogas, não há como afastar referida conclusão. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
.
6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024)
(grifei)

Sobre a tese de que o Ministério Público pleiteou a absolvição de parte dos crimes e que isso garantiria o sucesso do recurso, impende destacar que o julgador não está adstrito ao pedido ministerial, vigorando o princípio do livre convencimento motivado, sendo certo que eventual matéria de mérito deve ser reservada ao julgamento da Apelação Criminal já interposta.

Por fim, afasto a alegação de ausência de revisão nonagesimal (art. 316, parágrafo único, do CPP), uma vez que a r. sentença condenatória foi proferida em 27 de agosto de 2025, ocasião em que a necessidade da prisão foi reavaliada e mantida.

Frisa-se que o recurso de Apelação Criminal nº 0000598-62.2024.8.08.0050, interposto pelo paciente, foi remetido à segunda instância em 02 de dezembro de 2025, encontrando-se, portanto, em regular tramitação, já com pedido de inclusão em pauta para julgamento.

Naqueles autos, foi requerida expressamente a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, de forma que será melhor analisada a manutenção da prisão, em sentença, pela via recursal própria.

Assim, inexistindo desídia estatal e estando o feito em regular tramitação na instância revisora, não se verifica violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, impondo-se o afastamento da tese defensiva.

Nada obstante, é entendimento pacífico que “
não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo, (...), o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”. (STF, ADI’s nº 6581/DF e nº 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, relator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, J. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 821.443/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 19.06.2023)

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.